Tribunal: STF
Processo: STP 1081
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. TEMA 1254 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



     



    DECISÃO: Trata-se de pedido de Suspensão de Tutela Provisória, com pedido de liminar, ajuizado pelo Município de Itapira, com o intuito de sustar os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que concedeu efeito ativo a agravo de instrumento para conceder aposentadoria a servidor público pelo RPPS com fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1426306 RG -ED-Segundos/TO. 



    Na origem, cuida-se de ação ordinária de concessão de aposentadoria proposta por Roberto Gakyia Júnior em faco do Município de Itapira/SP (1001787-36.2025.8.26.0272). Visando a implementação de benefício de aposetandoria voluntária, com base no art. 3º da EC nº 47/2005, ou, subsidiariamente, sua reintegração ao cargo de Gestor Público com restabelecimento de pagamento de seus vencimentos.



    O pedido liminar foi indeferido. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo conferiu efeito ativo ao agravo de instrumento interposto e determinou a imediata implantação do benefício de aposentadoria voluntária, eis que a parte autora teria implementado os requisitos para aposentadoria em 15 de abril de 2024, antes, portanto, do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1.254 de repercussão geral.



    Argumenta a requerente que a decisão em questão viola o artigo 37, II da Constituição Federal e não está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1254 de Repercussão Geral, cuja tese prevê: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”.



    Explica que “a Municipalidade, ao indeferir a aposentadoria do Agravante, não o fez por mera desconsideração do Tema 1.254 do STF, mas sim por entender que a situação fática do servidor não se enquadrava nos critérios de efetividade exigidos para a vinculação ao RPPS, conforme a tese principal do Supremo Tribunal Federal. A alegada "contradição" da Municipalidade, que o Agravante menciona em relação ao art. 19 do ADCT (fls. 6 do Agravo), é, na realidade, uma complexa questão jurídica que necessita de cognição exauriente, com ampla dilação probatória e contraditório, e não pode ser sumariamente resolvida em sede de tutela provisória.“



    Sustenta o Município requerente que a decisão implica grave risco à ordem e economia públicas ao impor ao Município o pagamento de aposentadoria irregular. Aduz que, a despeito da alegação do beneficiário da decisão que se pretende suspender de que se encontraria sem rendimentos, deve ser levada em consideração a irreversibilidade do provimento. 



    Aduz que “a manutenção dessa medida de urgência poderá provocar danos de difícil ou impossível reparação, diante da dificuldade de ressarcimento dos valores pagos e do comprometimento da solvência do regime previdenciário municipal, já em desequilíbrio atuarial.”



    Requereu a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida nos autos da ação de origem.



    Recebidos os autos, foi determinada a intimação da parte autora e da Procuradoria-Geral da República para manifestação em prazos sucessivos de 72 horas.



    A parte autora se manifestou no eDoc 9 pela manutenção da tutela deferida. Argumenta, em síntese, que a medida foi concedida em razão da “robusta demonstração de que o Requerido, servidor público por quase 40 anos, implementou todos os requisitos para sua aposentadoria em 31 de março de 2024, data anterior ao marco temporal fixado por esta Suprema Corte na modulação de efeitos do Tema 1.254 (RE 1.426.306)”.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido de suspensão, sob a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Direito à aposentadoria voluntária pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) pelos servidores estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e pelos admitidos sem concurso público. Tema n. 1.254 RG. Conclusão do Tribunal local pelo direito à aposentadoria do servidor, preenchidos os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. Controvérsia que não prescinde do exame das premissas fáticas delineadas nos autos. Ausência de demonstração da grave lesão à ordem e à economia públicas. Parecer por que o pedido seja indeferido.



      É o relatório. Decido. 



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92: 



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Leonardo Carneiro da Cunha assim compreende: 



     



    “Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623)



     



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023: 



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”



     



    No caso em análise, constata-se que o elevado risco de violação da ordem não restou demonstrado pelo requerente, que se limitou a demonstrar o suposto equívoco da interpretação hermenêutica conferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo às normas concernentes à concessão de aposentadoria a um único servidor municipal.



    Na espécie, o requerente não logrou demonstrar a potencialidade lesiva da decisão criticada. Não apresentou elementos concretos que evidenciem o risco de grave ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela. 



    A alegação de prejuízo ao Fundo Municipal de Aposentadoria foi deduzida de forma genérica, sem comprovação de que a decisão atacada teria o condão de agravar de forma substantiva a higidez atuarial. O caso sob análise diz respeito à implementação de uma única aposentadoria, sem indicativo de potencial efeito multiplicador do precedente. Com efeito, a decisão ora impugnada entendeu que o agravante demonstrara documentalmente ter preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria (edoc5, p. 93).



    Como bem destacado no Parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “na espécie, o Tribunal local, examinando os documentos acostados aos autos, compreendeu, a partir do Tema n. 1.254 RG, que o servidor teria implementado os requisitos necessários à aposentadoria em 15.04.2024, antes da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, ocorrida em 21.06.2024. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório que calça a decisão que se busca suspender obsta o deslinde da questão pela estreita via da suspensão de tutela provisória. (...) A simples alegação de comprometimento da solvência do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira (FMAP) pela inclusão de um único servidor no RPPS municipal, desacompanhada das evidências concretas dos efetivos prejuízos e de possível efeito multiplicador, não é apta a ensejar o acolhimento da medida de contracautela”.



    Nesse sentido, em razão excepcionalidade da natureza do incidente de contracautela cabe ao requerente a demonstração inequívoca do efetivo potencial lesivo da decisão impugnada. Não cabendo a mera alegação genérica e abstrata, sem prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela Constituição. Nesse sentido a jurisprudência da Corte:



     



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe 26.5.2021)”.



    Portanto, nessa seara específica a analisar somente os aspectos ínsitos à presença dos requisitos autorizadores definidos no caput do artigo 4º da lei nº 8.437/1992, mostra-se de rigor a rejeição da medida de contracautela pretendida, ante a ausência de demonstração de lesão à ordem administrativa e à economia pública.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente